Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-33.2020.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003088-33.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.960.876/0008-70 (EMBARGADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FERNANDO RENE GRAEFF - CPF: 923.690.490-49 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (EMBARGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do caso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação do embargante.

Este alega contradição no aresto ao considerar que a prova oral por ele requerida é desnecessária para o deslinde da causa e que a ausência do despacho saneador é irrelevante, uma vez que não houve demonstração de prejuízo. Diz que tais atos cercearam o seu direito de defesa, e que esclareceu no Recurso a importância da oitiva das testemunhas, por isso pleiteia o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Acrescenta que a Câmara foi contraditória também ao reconhecer a ilegitimidade passiva da embargada MS Connect Telecomunicações Ltda., visto que, segundo afirma, “
tudo começou com a empresa MS CONECT”,
que teria participado de várias outras intermediações de planos, valores e cobrança, bem como ao consignar a ausência de provas mínimas do direito reclamado.

Sustenta que a cobrança de valores excedentes motivou a rescisão contratual, de modo que todos os apontamentos restritivos são indevidos e abusivos. Ressalta que as inúmeras tentativas de resolver a situação ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Aponta mais uma contradição, agora quanto à Reconvenção, pois, conforme argui, sempre pagou as faturas na forma e data convencionadas, e a quantia cobrada excede a pactuada, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão é contraditório ao considerar desnecessária para o deslinde da controvérsia a prova oral que requereu, e irrelevante a ausência do despacho saneador, uma vez que não houve demonstração de prejuízo.

Aduz que esses atos cercearam o seu direito de defesa, e que esclareceu no Recurso a importância da oitiva das testemunhas, por isso pleiteia o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Acrescenta que a Câmara foi contraditória também ao reconhecer a ilegitimidade passiva da embargada MS Connect Telecomunicações Ltda., visto que, segundo afirma, “
tudo começou com a empresa MS CONECT”,
que teria participado de várias outras intermediações de planos, valores e cobrança.

O aresto foi proferido nestes termos:

“PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui cerceamento de defesa ante a ausência de despacho saneador e de designação de audiência de instrução e julgamento, o que configuraria decisão surpresa.

Justifica que teria requerido a produção de prova oral.

Ocorre que os depoimentos e oitiva de testemunhas são desnecessários nestes autos, pois os documentos anexados são suficientes para dirimir a controvérsia. Ademais, o apelante não esclareceu em que especificamente seriam úteis (IDs. 189053684 e 189053731).

Além disso, a não prolação de despacho saneador não autoriza a anulação da sentença, e nem sequer ficou demonstrado o prejuízo daí advindo.

(...)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA MS CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

O apelante alega a legitimidade passiva da referida empresa visto que intermediou as contratações dos planos de telefonia.

Discute-se nesta lide a cobrança de valores excedentes ao serviço contratado e a alteração dos planos.

Logo, como tais atos são restritos à empresa de telefonia, a mera intermediadora das avenças não é responsável por eventuais cobranças indevidas. Rejeito a preliminar
”.

Consoante lição de Fredie Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...)”. (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2018, DJe de 23-2-2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...)”. (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4-5-2012, sem destaque no original).

Quanto ao mérito da Ação e da Reconvenção, argui que a Câmara foi contraditória ao consignar a ausência de provas mínimas do direito reclamado. Sustenta que a cobrança de valores excedentes motivou a rescisão contratual, de modo que todos os apontamentos restritivos são indevidos e abusivos. Ressalta que as inúmeras tentativas de resolver a situação ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Aponta mais uma contradição, agora quanto à Reconvenção, pois, conforme argumenta, sempre pagou as faturas na forma e data convencionadas, e a quantia cobrada excede a pactuada, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse aspecto, o aresto foi assim fundamentado:

“
O apelante ajuizou a Ação sob a justificativa de que foi procurada pela apelada MS Connect Telecomunicações Ltda. e em setembro de 2016 firmou convênio para contratação de três tipos de pacote de linha telefônica e mais dois de internet móvel, sendo eles:

Afirma que ao longo do tempo constatou que estavam ocorrendo cobranças a mais, o que evidenciaria a quebra do Contrato.

Diz que fez essa ponderação para as apeladas por telefone, email e ofício, no entanto não obteve resposta, as quais, em dezembro de 2017, na tentativa de resolver a questão, sugeriram a migração para o Plano Ilimitado Total 3G, pelo preço fixo de R$69,99 por linha. Ressalta que, porém, descobriu em janeiro de 2018 que se tratava de promessa falsa.

Registra que somente em março de 2018 conseguiu cancelar os serviços, todavia as cobranças continuam.

Busca a declaração de inexistência do débito de R$511.940,03 e reparação por danos morais.

A lide foi julgada improcedente e a Reconvenção procedente para condenar o autor/apelante ao pagamento de R$862.149,25.

A apelada Telefônica Brasil S.A. comprovou que das oito contas que a autora tem (n. 0289745472, 0288083207, 0141003337, 0304990952, 0292195074, 292197486, 0289445164 e 0286853816) somente duas são da modalidade “Plano Controle” (0288083207 e 0141003337); as outras estão relacionadas a serviços diversos, cujo consumo varia conforme a efetiva utilização em cada mês.

A tese apresentada pelo autor/apelante não se mostra verossímil, visto que não produziu prova de que todos os contratos eram da modalidade “Plano Controle” nem esclareceu o valor das faturas, tampouco juntou comprovante de qualquer pagamento.

Como ele mesmo admite que contratou os serviços de telefone e internet das apeladas, devia indicar qual o montante devido e demonstrar as respectivas quitações.

Ademais, não anexou os Contratos que demonstrariam que todos os planos seriam do tipo “controle”, com valores fixos, e a juntada de meras propostas não serve para essa finalidade.

A apelada Telefônica Brasil S.A. mostrou as seguintes contratações:

- Conta n. 28745472 - Plano Vivo Box – Internet, realizado em 20-8- 2015;

- Conta n. 304990952 – 80 linhas vinculadas ao Plano Local SmartVivo Empresas, assinado em 8-6-2017;

- Conta 292195074 – 80 linhas integrantes do Plano Local SmartVivo Empresas;

- Conta 286853816 – 55 linhas relativas ao Plano Nacional SmartVivo e Internet Box PJ;

- Conta 289745164 – 14 linhas habilitadas no Plano Local SmartVivo e 4 linhas no Plano Nacional SmartVivo; um mês depois, adquiriu mais 20 linhas do Plano Local Smart Vivo; - Conta 292197486 – 80 linhas do Plano Local SmartVivo e 1 linha do Plano Nacional SmartVivo.

Importante destacar também que o apelante não solicitou o cancelamento de todas as linhas, “mas sim de contas e linhas específicas”, tanto é que no email com ID. 189053687, pág. 10, estão consignadas só quatro linhas telefônicas, e infere-se no ID. 189053674, pág. 34, que as contas 65996498632, 65996943196, 65996884982 e 65999493272, por exemplo, não foram canceladas por desistência dele.

Na Impugnação à Contestação, o autor não refutou as alegações da ré Telefônica, sobretudo no tocante às contas em vigência, não relacionadas ao “Plano Controle”, as quais geraram o débito objeto da Reconvenção. Mais uma vez deixou de indicar os preços que entende corretos, o que torna suas argumentações frágeis, pois se não há dúvida da transação entre as partes, o adimplemento correspondente deveria ser demonstrado, ainda que segundo o cálculo do apelante.

Assim, ele não provou de forma convincente suas arguições, enquanto a apelada trouxe elementos probatórios suficientes.

(...)

Por isso, a Reconvenção é pertinente, devendo o autor/apelante pagar os R$862.149,25 nela consignados
”.

Como visto, não há nenhuma contradição no julgado, sendo claro o inconformismo com o desfecho da lide e a intenção de modificá-lo. Porém, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, e com o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024